Tribunal: TJBA
Processo: 8057924-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057924-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JEFFERSON LEITE DE ARAUJO SOUZA Advogado(s): THALIS EDUARDO DE MELO BIZERRA AGRAVADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONVOCAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE TESTEMUNHA PELA COMISSÃO PROCESSANTE DE OFÍCIO. ATO POSTERIOR À APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, PARIDADE DE ARMAS E IMPARCIALIDADE. PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DO ATO INDIGITADO COATOR. REQUISITOS CONFIGURADOS. PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (DETRAN/BA), indeferiu o pedido liminar voltado a suspender a eficácia de ato da comissão processante que, após a regular apresentação de defesa prévia, determinou ex officio a intimação e oitiva prioritária de testemunha não arrolada na peça acusatória inaugural. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em determinar se viola as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa a convocação de testemunha de ofício pela comissão processante após a apresentação da defesa prévia do servidor, sem a demonstração de fato superveniente justificável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O contraditório no âmbito do direito administrativo sancionador pressupõe a observância da paridade de armas, o conhecimento prévio de todos os elementos sustentadores da acusação e a faculdade legítima de influenciar ativamente o convencimento da autoridade julgadora. 4 - A estruturação do Processo Administrativo Disciplinar no Estado da Bahia fixa limites preclusivos para a indicação de provas. Consumado o prazo para a defesa prévia, não assiste licitude à comissão para introduzir testemunha de ofício sem arrimo em fato novo ou superveniente, sob pena de configurar prova surpresa e mitigar a imparcialidade do órgão. 5 - A invocação subsidiária do artigo 411 do Código de Processo Penal revela-se indevida, pois a comissão processante no processo disciplinar atua como órgão instrutor imparcial incumbido de conduzir a apuração da verdade real, não se equiparando ao órgão acusador formal da esfera penal. 6 - O perigo da demora evidencia-se pelo risco concreto de que a prova testemunhal produzida em desconformidade com o rito legal passe a integrar e contaminar os autos administrativos, gerando dano de difícil reparação e restrição presumida à isonomia processual. 7 - O julgamento definitivo do mérito do agravo de instrumento atrai a perda superveniente do objeto do agravo interno interposto contra a decisão liminar da relatoria, dada a substituição do provimento provisório pelo pronunciamento colegiado exauriente. IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso de agravo de instrumento provido, para deferir a medida liminar, suspendendo o ato administrativo de convocação extemporânea e cancelando a respectiva audiência. Agravo interno prejudicado por perda de objeto. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV; Lei Estadual nº 6.677/1994, arts. 217 e 230; Lei Estadual nº 12.209/2011, art. 113; CPP, art. 411. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8057924-41.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante JEFFERSON LEITE DE ARAUJO SOUZA e como Agravados o DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA BAHIA e o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça